Tribunal: TJDFT
Processo: 0740918-93.2024.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-10-01
Data de publicação: 2025-10-14

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATO TENTADO. DOSIMETRIA DA PENA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL. MAUS ANTECEDENTES. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. CONFISSÃO ESPONTÂNEA. FIXAÇÃO DA FRAÇÃO DE AUMENTO. REGIME INICIAL SEMIABERTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação criminal interposta contra sentença condenatória que condenou o réu à pena de 1 ano e 3 meses de reclusão, em regime inicial fechado, além de 6 dias-multa, pela prática de estelionato tentado (art. 171, caput, c/c art. 14, II, CP), diante da tentativa de saque de cheque fraudado no valor de R$ 3.893,00. A Defesa requereu a redução da pena-base, a desconsideração da agravante da reincidência ou a aplicação da fração de 1/6, bem como o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea, pleiteando a fixação da pena em 7 meses de reclusão, em regime semiaberto.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se a fração de 1/6 é obrigatória para a majoração da pena pela circunstância judicial dos maus antecedentes; (ii) estabelecer se a agravante da reincidência deve ser afastada, compensada ou limitada a 1/6; (iii) determinar se a confissão extrajudicial autoriza o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A jurisprudência majoritária admite a adoção de diferentes critérios para o aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável, dentre eles a fração de 1/6 sobre a pena mínima ou 1/8 sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que fundamentados. Assim, a fixação da pena-base em 1 ano e 6 meses, com incremento de 6 meses (1/8 sobre o intervalo de 4 anos previsto para o crime de estelionato), está devidamente justificada diante dos antecedentes do réu.
4. A agravante da reincidência foi corretamente reconhecida, pois o réu possui condenação transitada em julgado anterior ao fato em análise. No entanto, a pena não foi majorada pela reincidência, tendo sido esta compensada com a atenuante da confissão espontânea.
5. A confissão realizada de forma extrajudicial, ainda que informal perante autoridade policial, contribuiu para a formação do convencimento judicial e está corroborada por outras provas, sendo legítimo o reconhecimento da atenuante do art. 65, III, "d", do Código Penal, conforme jurisprudência do TJDFT.
6. Diante da compensação entre reincidência e confissão, bem como da tentativa do crime (art. 14, II, CP), manteve-se a pena-base de 1 ano e 6 meses, reduzida pela metade, resultando na pena definitiva de 9 meses de reclusão e 6 dias-multa.
7. O regime inicial semiaberto foi fixado em razão da reincidência, nos termos do art. 33, § 2o, “c”, c/c § 3o do Código Penal. A substituição da pena e a suspensão condicional foram corretamente afastadas, por ausência dos requisitos legais.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
A fração de aumento da pena-base por circunstância judicial desfavorável pode ser fixada discricionariamente pelo julgador, desde que fundamentada, sendo legítima a adoção do critério de 1/8 sobre o intervalo legal da pena.
A confissão extrajudicial, ainda que não reiterada em juízo, é apta a ensejar o reconhecimento da atenuante da confissão espontânea quando corroborada por outros elementos de prova.
É admissível a compensação entre a agravante da reincidência e a atenuante da confissão espontânea para fins de dosimetria da pena.